Tribunal: TCU
Processo: 012.336/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5432/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando-se que a unidade jurisdicionada ainda não cumpriu a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 4932/2016-TCU-Primeira Câmara , a respeito das medidas e dos resultados decorrentes do processo administrativo 71000.085333/2016- 14, instaurado com a finalidade de apurar as irregularidades noticiadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a respeito de recebimento indevido de benefícios do bolsa família em diversos municípios do estado. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em fazer a determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.336/2016-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS). 1.2. Interessado: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS). 1.3. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social (extinto). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: 1.8.1. determinar à Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (Senarc), do Ministério Cidadania, que, no prazo de 90 (noventa) dias, informe o resultado do processo administrativo 71000.085333/2016-14, instaurado com a finalidade de apurar as irregularidades, bem como preste informações acerca das providências adotadas em razão dos fatos noticiados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) nesta representação e outras informações que possam auxiliar na conclusão do presente processo, considerando o não atendimento da determinação expressa no item 9.2 do Acórdão 4932/2016-TCU-Primeira Câmara , podendo ser aplicada ao gestor omisso a multa prevista no art. 58, VII, da Lei 8.443/1992, no caso de reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal.